Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega omissão no acórdão ao não considerar a quantidade de drogas apreendidas para comprovar a dedicação da ré à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: se houve omissão no acórdão por não considerar a quantidade de drogas como elemento para afastar a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado abordou explicitamente o uso da quantidade de drogas, reconhecendo a ocorrência de bis in idem ao utilizá-la tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado na dosimetria, inviabilizando nova consideração desse fator.
5. A quantidade de drogas, por si só, não configura habitualidade delitiva, sendo necessário demonstrar outros elementos de prova para afastar o benefício do tráfico privilegiado.
6. O embargante, ao insistir na reanálise da questão, demonstra inconformismo com o resultado, o que não é objeto de embargos de declaração, que se limitam a corrigir vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §4o; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712 (Repercussão Geral); STJ, REsp 1.887.511/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.500.449/MG.